Tribunal: CARF
Processo: 13807.007220/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007220/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.911 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MIRIAM DORA CANIZARES DE KOO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007220/2010-19
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 15/19 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2009, ano calendário 2008, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
4.400,00
Multa de Ofício
3.300,00
Juros de Mora (calculados até 31/08/2010)
521,84
Total do Crédito Tributário Lançado
8.221,84
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 16/17, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de Glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 16.000,00 referente aos prestadores de serviços
abaixo relacionados:
· Roberta Gomes Medina - R$ 10.000,00 - ausência de comprovação do efetivo
pagamento e dos serviços contratados;
· Judith Pozo Lazo de la Vega - R$ 4.000,00 – ausência de comprovação do efetivo
pagamento e dos serviços contratados;
· Paulo Almeida Gomes da Silva - R$ 2.000,00 – ausência de comprovação do efetivo
pagamento e dos serviços contratados;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/08 por
intermédio de advogado, anexando documentos às fls. 10/11 e 26/34, procuração às fls.
09, alegando em síntese que:
· nos exatos termos da legislação, a comprovação de despesas médicas é feita com
documentos onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu;
· além do legalmente exigido, os fiscais tem requerido comprovação do efetivo
pagamento ou da prestação de serviços;
· registra a absurda impossibilidade de comprovação de efetivo pagamento em espécie.
É irracional a afirmação que não existem pagamentos em espécie;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

· sua declaração possui lastro para suas deduções;
· a fiscalização não apresenta prova conclusiva da afirmação de inidoneidade dos
recibos apresentados;
· não se pode admitir que a Receita Federal afirme que houve a prestação de serviços
que deram origem à emissão dos recibos de pagamentos referidos, não podendo basear
sua alegação de falsidade em meras presunções ou suposições;
· não se pode admitir a glosa dos recibos sem qualquer suporte fático de sua idoneidade
(sic);
· todos os recibos apresentados estão de acordo com os requisitos legais elencados pelo
RIR/99;
· requer suspensão imediata do crédito tributário, nos termos do art. 158, III, do CTN;
· requer cancelamento da multa de oficio e juros de mora;
· requer que as intimações sejam enviadas ao escritório profissional do subscritor da
peça impugnatória;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal impugnado;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Regra geral, somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de
seus dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos e dos serviços prestados.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fica a Administração Pública impossibilitada de praticar quaisquer atos de natureza
executória com a finalidade de satisfazer ou receber os créditos oriundos deste processo
administrativo na incidência de qualquer das hipóteses dos incisos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
MULTA E JUROS APLICADOS.
Multa e Juros cobrados de acordo com o artigo 44 da Lei n.o 9.430/96 e artigo 13 da Lei
n.o 9.065/95 respectivamente, incidentes sobre o imposto suplementar apurado,
coadunam-se com o princípio da legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
c) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
d) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
e) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
f) nulidade do lançamento por falta de sua intimação ao sujeito passivo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.000,00.
Da Preliminar
Da Ausência de Notificação do Lançamento e do Cerceamento de Defesa
A interessada assevera que não foi notificada do lançamento e, por isso, o mesmo
seria nulo. Por consequência não teve garantido o seu direito ao contraditório, in verbis (e-fls.
82/87):
Ocorre que tal intimação não houve, fato que não fica demonstrado em
momento algum do processo administrativo. Tem-se por necessário, portanto, a
nulidade do processo administrativo, por ausência de comprovação de notificação
válida (com consequente nulidade do título executivo que aparelha a execução fiscal
embargada), conforme precedentes sobre o tema:
...
Assim, em fase posterior ao lançamento deve ser garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório, constitucionalmente assegurado pelo artigo 5o, LV, da
Constituição Federal.
Diante da ausência deste procedimento, resta evidenciado o desrespeito às
normas constitucionais e legais regulatórias dos processos em geral e,
especificamente, do processo administrativo fiscal, culminando na não
perfectibilização do lançamento e, consequentemente, na nulidade dos títulos
executivos embasados no crédito defeituosamente constituído.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

Bem, quanto à ciência desta Notificação de Lançamento vemos que ela deu-se por
via postal (e-fls. 35/36), conforme previsto no inciso II, artigo 23, do Decreto 70.235/72,
portanto improcedente a alegação recursal.
Também não identificamos qualquer preterição ao seu direito de defesa, fato que
ensejaria a nulidade do ato, conforme disposto no inciso II do artigo 59 do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Isto pode ser inferido pelas argumentações expendidas na sua peça inicial (e-fls.
2/8), na qual o sujeito passivo demonstra pleno conhecimento da infração a ele imputada e
apresenta seus pontos de discordância relativos a mesma.
Pelo exposto, concluo que o lançamento foi devidamente cientificado e que não
houve, no presente caso, cerceamento de seu direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos/comprovantes fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado,
referente aos serviços passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos na legislação de regência. Essa é a regra.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento
realizado; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço
realizado; 5) do beneficiário do serviço (paciente); 6) do emitente do documento:
nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação
profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser
fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a
teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em que este
assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo
pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado
circularização, ou seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as
partes.
A identificação da paciente também é imprescindível nos recibos, uma vez que,
conforme legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes a contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Portanto, a informação não é dispensável tampouco inócua.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados durante o procedimento fiscalizatório, mas da constatação da inaptidão
dos mesmos para o fim almejado em face do que estipula a legislação tributária em
vigor.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que a contribuinte pode ser instada a
comprovar ou justificar as despesas, sendo que se desloca para ela o ônus
probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em
lei para este procedimento.
Uma vez que os comprovantes apresentados às fls. 26/34 não contemplam todos
os requisitos legais, posto não constar a identificação do paciente beneficiário da
prestação de serviços contratada e o endereço dos profissionais médicos, agiu
corretamente a autoridade lançadora por meio de intimação específica exigir da
impugnante que esta comprovasse o efetivo pagamento dos honorários através de
cópia de cheques, extratos bancários, transferências bancárias - TED ́s, DOC ́s, bem
como dos serviços contratados.
Inverídica a alegação de que advém de mera presunção por parte da Receita
Federal não ter ocorrido os pagamentos efetuados. Mesmo após devidamente intimada
durante procedimento fiscalizatório, conforme comprova Termo de Intimação Fiscal
de fls. 12/13, a notificada não logrou êxito em comprovar o pagamento de suas
despesas médicas consignadas em sua Declaração de Ajuste. Portanto, não houve
presunção. Isto é fato.
Em nenhum momento afirmou-se que a interessada não pudesse efetuar seus
pagamentos em moeda corrente nacional.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

A autoridade fiscal, em caso de dúvidas, pode e deve perquirir se os
pagamentos foram efetivamente realizados.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para a contribuinte transfere para a
interessada a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do
não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também
importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Ao contrário do sustentado pela defesa, não cabe ao fisco obter provas da
inidoneidade dos recibos apresentados, mas sim, a fiscalizada apresentar elementos
que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito destes, conforme prerrogativa da
autoridade lançadora insculpida em lei, já salientado alhures.
É possível que a contribuinte faça seus pagamentos em dinheiro, e não há nada
de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe que se faça pagamentos
de uma forma em detrimento de outra.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um
ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
A contribuinte não declara ter recebido qualquer valor de pessoas físicas no
aludido ano-calendário (2008) e sabe-se que quando a fonte pagadora é pessoa
jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das vezes, efetuados por
intermédio de instituição bancária. Portanto, ainda que parte das despesas tivessem
sido pagas em espécie, teria a contribuinte como comprovar os saques, coincidentes
em datas e valores com os extratos bancários, para cotejo com os recibos
anteriormente apresentados.
Quanto a alegação de que a declaração apresentada possui lastro para
comprovação das deduções, salientamos que recibos e declarações em geral detém o
mesmo valor probante, constituindo afirmações unilaterais, os quais não devem,
necessariamente, ser aceitas pela autoridade fiscal, que detém a prerrogativa de exigir
outros elementos de prova.
Portanto, sem a comprovação do fenômeno econômico, não podem ser
acolhidas as deduções anteriormente pleiteadas.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se encontra
perfeitamente embasada.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Acrescentamos, ainda, que a exigência de elementos probatórios adicionais, por
parte da autoridade lançadora é legitima e encontra amparo na legislação tributária. Tal
procedimento também encontra amparo em Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Da Responsabilidade Objetiva por Infrações
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

Relativamente ao princípio da boa fá. informamos que em direito tributário, via de
regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido de boa fé, com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido de que o feito seja convertido em diligência, esclarecemos que,
no caso das deduções fiscais, a legislação tributária estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito, nego
o pedido de diligência.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007220/2010-19

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade das suas despesas médicas.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Original